Tribunal: STF
Processo: RE 1514007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 39) interposto em 21.10.2024 (eDOC 40) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, com apoio nas Súmulas 279 e 280 do STF (Lei Complementar Municipal 1.020/2007), nos seguintes termos (eDOC 32): 



    “A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, pp. 3-4):



    “A referida gratificação por acumulo de titularidade foi instituída pela Lei nº 1020/2007, para "os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil" (artigo 1º), "sem prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente (§1º).



    Diferentemente do defendido pela recorrente, a GAT possui natureza indenizatória pois não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária (Lei nº1020/2007, artigo 3º).



    Desta forma, ante o caráter indenizatório daquela gratificação, não há a incidência do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, considerando a aplicação deste restrita à remuneração do servidor público. 



    Destaque-se que o STF no julgamento do RE nº 612.975 (Tema 377), com repercussão geral, consignou que os valores pelo acúmulo de cargos tem natureza indenizatória, não submetida ao teto constitucional do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal (TJSP; Recurso Inominado Cível1045457-10.2022.8.26.0053; Relator (a): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO; Órgão Julgador: 7ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento:27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023).



    Entendimento em contrário seria admitir a possibilidade de ocorrer enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiaria coma prestação de serviços por um mesmo funcionário, mas limitaria seus vencimentos com base em uma verba criada justamente para atender àquela excepcionalidade (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002457-79.2022.8.26.0272; Relator (a): Alexandre Batista Alves - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Itapira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023).”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 1.020/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.446.134-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI, DA LEI MAIOR. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.441.760-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, E 40, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.437.256-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. REDUTOR CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DA VERBA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.436.169-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.9.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, em homenagem ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, com a ressalva de meu entendimento pessoal em sentido contrário, exposto em votos de outros processos, como o ARE 1.418.914 e o ARE 1.418.946, nos quais fiquei vencido”.



    Nas razões do agravo regimental, sustenta o Estado de São Paulo, em síntese, que não são aplicáveis, ao caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, citando recente julgamento do Plenário desta Corte no ARE 1.488.554-AgR, no qual foi Redator para o acórdão o Min. Flávio Dino, demonstrando que a controvérsia dos autos, nos termos da tese fixada no Tema 480 da repercussão geral, “que estabeleceu que o teto remuneratório possui eficácia imediata, abrangendo todas as verbas de natureza remuneratória, e os valores que excedem esse teto são considerados excessos que não podem ser pagos” (eDOC 39, p. 3). 



    Ao final, requer o provimento do recurso, diante de tal julgamento, tendo em vista que o Plenário enfrentou a questão destes autos, reafirmando a aplicabilidade do teto constitucional e a verba como a GAT. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 43).



    É o relatório. 



    O recurso merece prosperar. 



    Por relevante, destaco os seguintes fragmentos do acórdão recorrido (eDOC 10, pp. 3-4):



    “A referida gratificação por acumulo de titularidade foi instituída pela Lei nº 1020/2007, para "os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil" (artigo 1º), "sem prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente (§1º). 



    Diferentemente do defendido pela recorrente, a GAT possui natureza indenizatória pois não será incorporada e nem computada para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária (Lei nº1020/2007, artigo 3º). 



    Desta forma, ante o caráter indenizatório daquela gratificação, não há a incidência do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, considerando a aplicação deste restrita à remuneração do servidor público. 



    Destaque-se que o STF no julgamento do RE nº 612.975 (Tema 377), com repercussão geral, consignou que os valores pelo acúmulo de cargos tem natureza indenizatória, não submetida ao teto constitucional do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal (TJSP; Recurso Inominado Cível1045457- 10.2022.8.26.0053; Relator (a): PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO; Órgão Julgador: 7ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento:27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023) 



    Entendimento em contrário seria admitir a possibilidade de ocorrer enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiaria coma prestação de serviços por um mesmo funcionário, mas limitaria seus vencimentos com base em uma verba criada justamente para atender àquela excepcionalidade (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002457- 79.2022.8.26.0272; Relator (a): Alexandre Batista Alves - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Itapira - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 24/10/2023).” 



    Diante de tal contexto e das razões expostas no presente regimental, no qual se indica recente julgado do Plenário desta Corte, reconsidero a decisão agravada para afastar os óbices processuais apontados e julgo prejudicados o presente agravo regimental e os embargos de declaração opostos pela parte Recorrida. 



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, recentemente, no julgamento do ARE 1.488.554-AgR, Redator para o acórdão Min. Flávio Dino, DJe 18.09.2024, proferiu acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 2. O Tribunal de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário”. 



    Extraio, no ponto, trechos do voto vencedor prolatado pelo Min. Flávio Dino:



    “Inicialmente, destaco que o caso prescinde do exame dos fatos e das provas dos autos, tampouco depende da análise da legislação local aplicada. O suporte fático é incontroverso e o tema é diretamente constitucional.



    Com efeito, a controvérsia cinge-se a definir se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT deve integrar ou não o cálculo do teto remuneratório constitucional. 



    São notórios os abusos que estão se generalizando quanto ao assunto, com a multiplicação de supostas “parcelas indenizatórias” e similares, que escapariam da incidência de determinação constitucional absolutamente cristalina, assim escrita: 



    (…)



    O acórdão do Tribunal de origem, ao excluir o valor da gratificação do teto constitucional diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos” (Tese nº 480 da repercussão geral). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    (….)



    Anoto que se tratam de precedentes oriundos de análise de Recurso Extraordinário (ou agravos). 



    Assim, peço vênia ao eminente Ministro Presidente para, provido o agravo interno, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência”. (grifos nossos)



    Nesse mesmo sentido, veja-se a ementa da Rcl 60.459-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 2. O Juízo de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno provido para julgar procedente a reclamação. 



    Aponto, ainda, a seguinte decisão monocrática, em que se aplicou este novo entendimento: RE 1.440.743, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 05.12.2024.



    Conforme mencionado na decisão ora agravada, apliquei esta atual orientação quando proferi voto no ARE 1.418.914-AgR, e no ARE 1.418.946, ambos de relatoria da Min. Rosa Weber, Sessão de 22.05.2023, DJe 23.06.2023, nos quais fiquei vencido no Plenário, passando a adotar tal posicionamento, com a ressalva do meu entendimento pessoal sobre a questão. 



    Naquela assentada, quando do julgamento do referido ARE 1.418.914-AgR, assim me pronunciei:



    Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão dessa i. Presidência, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário por considerar ausente ofensa direta ao texto constitucional, fazendo incidir as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Na origem, consta que o autor, delegado de polícia, além de suas atividades normais, tem sob sua responsabilidade o comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. Ao acumular função de forma excepcional, sofreu redução salarial pela aplicação do teto constitucional previsto na EC 41/2003 sobre os valores pagos a título de Gratificação por Acúmulo de Atividade (GAT), regulada pela Lei Complementar nº 1.020/2007. Nesse sentir, o autor requereu a cessão dos descontos nos vencimentos “a título redutor salarial previsto na EC nº 41/03 sobre o recebimento da Gratificação por Acúmulo de Atividade (GAT), de modo que não seja somada a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, sobre as demais verbas dos proventos” (eDoc 1, p. 26). 



    A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado de São Paulo a excluir a “GAT do cômputo do total de verbas que compõem os vencimentos considerados para fins do Redutor Salarial – EC.41/2003”, bem com determinou o pagamento dos valores descontados de forma indevida. (eDoc 10, p.2). Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 37, XI da Constituição da República. Alega-se não se tratar de acumulação lícita de cargos. Esclarece que há somente um vínculo com a Administração: o de delegado de polícia, logo, a referida gratificação compõe a remuneração do servidor. Pondera também, não ser caso de aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral, porquanto os citados paradigmas concluíram que, nos casos de acumulação de cargos autorizados constitucionalmente, a incidência do teto pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastando-se a incidência do teto quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 



    Nada obstante, em apreciação ao agravo regimental interposto, o Relator propõe voto pela manutenção do entendimento de inexistência de ofensa direta à Constituição, com referência às Sumulas 279 e 280/STF. 



    Em análise ao feito, contudo, peço vênia para divergir da i. Relatora. 



    De fato, compreendo que o acórdão recorrido abordou de maneira suficiente a temática constitucional trazida a esta Corte pelo recurso extraordinário. Cito, para exemplificar, o seguinte trecho (eDoc 18, pp. 11- 13): 



    “DO MÉRITO: DA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL: ARTIGO 37, XI, DA CF: A redação do dispositivo é clara e dispensa maiores comentários quanto à necessidade de sua observância. Quanto ao fundamento da decisão recorrida (verba indenizatória), este não se sustenta juridicamente e seu equívoco é FLAGRANTE. Não há qualquer subsunção da GAT ao artigo 37 § 11 da CF1 , pois não se cuida, EVIDENTEMENTE, de verba indenizatória. E para se chegar a tal conclusão não há qualquer necessidade de análise de fatos nem de legislação estadual. [...]Portanto, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade evidentemente não tem caráter indenizatório, e, integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional. Ressalta-se, ainda, que o recorrido possui um único cargo público, não se tratando de acumulação de "cargos" públicos”.”



    É inconcebível que gratificação devida em razão do exercício das atividades extraordinárias do Delegado de Polícia de São Paulo seja enquadrada como retribuição indenizatória, para fins de exclusão da incidência do limitador constitucional. Trata-se, a toda evidência, de verba manifestamente remuneratória, cujo pagamento pressupõe a observância do teto constitucional. 



    Conquanto a jurisprudência desta Corte afirme pela necessidade de aplicação do teto como regra, somente autorizando seu afastamento nas situações de acumulação de cargos autorizados constitucionalmente, viável o exame mais detido da matéria. 



    O limite remuneratório é incidente com relação a cada vínculo formalizado entre servidor e Administração Pública, na forma do art. 37, XI, da Constituição Federal, como evidenciam as teses firmadas nos Temas 377 e 384 da RG. Ocorre que, in casu, não se trata de vínculos distintos. 



    Não se ignora que a questão suscitada no presente recurso extraordinário tenha sido eventualmente rejeitada por aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. Sem embargo, tolerar o pagamento de valores remuneratórios acima do teto constitucional, por manobra a sugerir que a GAT seja percebida como indenização, é esvaziar na prática o mandamento constitucional que o julgamento dos referidos temas de repercussão geral vem reforçar. 



    Como evidenciam os autos, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) é pagamento efetuado em virtude de serviços prestados por membros da carreira dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que acumulam o exercício funcional em mais de uma delegacia. A natureza da verba, portanto, não poderia ser outra senão remuneratória, em virtude da prestação de serviços extraordinários por cumulação nas hipóteses de férias, licenças e ausências de outros delegados. 



    Não há dúvida de que referida gratificação não pretende recompor perda patrimonial sofrida pelos agentes e polícia, sendo inadmissível capitulá-la como verba indenizatória para qualquer fim. Ao assim proceder, o acórdão recorrido nega aplicação ao art. 37, XI, do Texto Constitucional, que ora reproduzo: 



    “Art. 37, [...], XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” 



    Assim, voto pelo provimento do agravo regimental interposto pelo estado de São Paulo, com o consequente provimento do agravo em recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar que seja aplicado o teto remuneratório do funcionalismo público previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal.”



     Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida, em consequência, julgo prejudicados o agravo regimental e os embargos de declaração, tornando sem efeito, também, a decisão exarada nos referidos embargos (eDOC 46). 



    Com essas considerações e nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (eDOC 15). Invertidos os ônus de sucumbência (eDOC 10, p. 6). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



      Documento assinado digitalmente